Tribunal: TJES
Processo: 0004464-06.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004464-06.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER PINTOR DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. ARMA MANTIDA SEM REGISTRO VÁLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa alegou erro de tipo essencial, por acreditar que a arma era inoperante e mantida por valor sentimental, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas restritivas e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse irregular da arma de fogo caracteriza crime diante da alegação de erro de tipo essencial; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos; (iii) determinar se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que réu, dolosamente, possuía arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual se mostra incabível o acolhimento da tese de erro de tipo.
Ademais, o simples fato de a arma advir de uma herança não torna a sua posse regular, sendo necessário o seu devido registro perante a Autoridade competente, bem como a comprovação da existência de autorização válida para posse, porte ou transporte do equipamento, para que se elidisse a subsunção da conduta ao tipo penal imputado.

Restando demonstrado que a substituição da pena privativa de liberdade não observou a disposição do § 2º, do artigo 44, do Código Penal, deve ser acolhido o pedido defensivo de redução da pena substitutiva.
O pedido de assistência judiciária gratuita não merece acolhimento, uma vez que o exame dessa questão deve ser realizado na fase de execução, quando poderão ser aferidas as reais condições econômicas do condenado, conforme prevê o artigo 98, § 3º, CPC, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, CPP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Código Penal, art. 20; CF/1988, art. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, ACR nº 0000302-03.2018.8.24.0051, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. 02.07.2024; TJGO, ACr nº 0361052-04.2013.8.09.0175, Rel. Des. Leandro Crispim, j. 08.04.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004464-06.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER PINTOR DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MATEUS FASSARELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER PINTOR DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 237/244 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10981733).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 18 de junho de 2021, por volta das 09h00min, na Rua Valdemar Stanzani, nº 59, Bairro São Francisco de Assis, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado possuindo no interior de sua residência arma de fogo, acessório e munição de uso restrito, sem autorizarão e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 77/77-verso.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, os agentes da lei se dirigiram até o endereço acima mencionado com o intuito de cumprir mandado de busca e apreensão expedido nos autos do procedimento nº 0000964-97.2020.8.08.0032, expedido em desfavor de WAGNER PINTOR DOS SANTOS, ora Denunciado.

Ao chegarem ao local, a frente da residência do denunciado, os policiais se identificaram e chamaram pelo alvo da diligência por cerca de três vezes. Em seguida, WAGNER abriu a porta de sua residência, sendo cientificado do inteiro teor do mandado. No interior do imóvel se encontravam o acusado, bem como sua companheira e filha. Indagado acerca de algum ilícito no interior do imóvel, sobretudo armas de fogo, o denunciado negou a existência de armas de fogo no interior de sua residência.

Ato contínuo, empreendidas buscas domiciliares, foi encontrado um revólver, calibre. 38, envolto por uma peça de roupa. Ao chegarem a delegacia e efetuarem a consulta da arma no SINARM, os agentes da lei foram surpreendidos com a informação de que em verdade a arma com numeração 392502, encontrada na residência do denunciado, referia-se a um revólver calibre .32, e não calibre .38.

Paralelamente, parte da equipe policial se dirigiu até Mimoso do Sul/ES, mais precisamente a Rua Doutor José Monteiro da Silva, bairro Vista Alegre, com objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão no segundo endereço do denunciado. Frise-se que a referida diligência foi autorizada pelo denunciado, na presença de seu advogado (mídia a fl. 99), sendo posteriormente acompanhada pela madrasta do denunciado, a senhora Edilsia Menezes Gomes da Silva. No citado imóvel foram localizadas 02 (duas) espingardas, calibres .32 e .24; munições (05 de calibre .32, 09 calibre .24 e uma munição de fuzil calibre .762) e 02 (duas) miras telescópicas marca BCB, 4x32.

Ao consultarem o sistema SINARM, os agentes da lei constatam que as duas espingardas estavam registradas em nome do denunciado, contudo estavam com o registro vencido desde o ano de 2013.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no
art. 16,
c
a
put
, da Lei n
º 1
0.826/03
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o
da
3
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
ar
WAGNER PINTOR DOS SANTOS
nas sanções do artigo 1
2
, da Lei nº 10.826/
20
03, à pena de
0
1
(
um
) ano
de
detenção
e 10 (dez)
dias-multa, em regime inicial aberto,
a qual restou substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
.

Em
suas
razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante
ante o reconhecimento da
atipicidade da
sua
conduta,
sob a alegação de erro de tipo
.
Alternativamente, postula a
redução d
a pena substitutiva par
a
apenas uma pena restritiva de direito
e a concessão da assistência judiciária gratuita
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado sob a alegação de atipicidade da conduta por erro de tipo.

De acordo com a defesa do apelante,
“
[...]
existe o claro
ERRO DE TIPO ESSENCIAL
, haja vista que o Apelante acreditava que a arma não funcionava e a guardava com valor sentimental, porque pertencia ao seu avô
”,
razão pela qual
restaria demonstrada a atipicidade da conduta do apelante
.

Pois bem.

Por ser oportuno, cumpre rememorar que o erro de tipo está previsto no artigo 20, do Código Penal, e que, de acordo com os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha, “
Nesse caso, o agente ignora ou tem conhecimento equivocado da realidade. Cuida-se de ignorância ou erro que recai sobre as
elementares
,
circunstancias
ou
quaisquer dados
que se agregam a determinada figura típica.
[...]. (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal:
parte geral (arts. 1º ao 120)
.
8ª ed. rev., ampl. e atual. -
Salvador: JusPODIVM, 20
20
, p
ág
.
274
)
”.

Observa-se, então, que, para o reconhecimento do erro de tipo, necessário que o agente desconheça os elementos que constituem o delito, afetando o elemento subjetivo do tipo penal.

A
nalisados os elementos probatórios presentes nos autos,
observo que o apelante
WAGNER PINTOR DOS SANTOS
, na fase inquisitorial,
permaneceu em silêncio sobre as armas apreendidas nas suas residências
(fls.
13/14
dos autos físicos – con
teúdo digitalizado no id 10981733)
, e que
a sua defesa, ao apresentar pedido de liberdade provisória
(fls.
49/53
dos autos físicos – con
teúdo digitalizado no id 10981733)
,
destacou que ele teria adquirido
o revólver calibre .38,
dias antes da sua apreensão,
com o objetivo de proteção pessoal e da sua família,
in verbis
:

No que tange ao mérito das armas apreendidas é relevante destacar que, com relação ao revólver calibre .38, que foi apreendido em sua residência, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, é relevante destacar que o mesmo é formado em técnico em transações imobiliárias, tendo registro junto ao CRECI/ES Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado do Espírito Santo sob o número 9419-F, conforme se aduz da cópia do documento e que segue inserido aos autos do inquérito policial, e que, nos últimos dias, veio recebendo ameaças de morte em razão de uma de suas vendas, através da pessoa de
JO
Ã
O PAULO GALP
Ã
O
, podendo comprovar tais argumentos através da cópia do Boletim Unificado n
º
4
5163189
, registrado no dia 09 de junho de 2021,
à
s 10:258 horas, junto a DENARC, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim — ES, cujo teor abaixo se segue:

[...]

Cabe destacar ainda que o vídeo remontando todo este Boletim Unificado segue em anexo a presente manifestação e comprova todo o ocorrido e, em razão de tais fatos, por temer pela vida de sua família, decidiu adquirir um revólver calibre.38, com o objetivo de proteger sua entidade familiar. Ade
m
ais, quando a autoridade policial adentrou a residência do indiciado, a mesma encontrava-se em local protegido, longe do alcance de qualquer pessoa, atrás, inclusive, de vestimentas.

Já em juízo (mídia de
fl. 221 dos autos físicos

– con
teúdo digitalizado no id 10981733
),
o ora apelante
mudou a versão dos fatos, vindo a afirmar que
o revólver calibre .38 era do seu avô, e que
teria r
ecebido o mesmo como herança.
Afirmou, também,
que acreditava que o mesmo não fu
n
cionava,
pois era velho
e estava todo en
ferrujado
.
Por fim,
disse
que era uma arma de família, e que pretendia registrar o mesmo.

Desse modo, a partir do interrogatório
do réu, resta evidente que ele tinha ciência d
a irregularidade da manutenção da
referida
arma de fogo em sua residência,
tendo
em vista
que expressou
a intenção de regularizar a posse dela. Tal situação é reforçada pelo fato de possuir outros armamentos
devidamente registrados
.

Também merece ser salientado que, ao contrário do alegado pelo acusado,
o Laudo de Exame de Arma e Material de fls.

126/129
dos autos físicos

(
con
teúdo digitalizado no id 10981733
)

a
testou e eficiência do revólver calibre .38
apreendid
o,
e
que o mesmo estava
municiado e
com
estado de
con
s
er
v
ação regular.

Assim sendo, em conformidade com o delineado pelo magistrado sentenciante, tenho que p
resente o dolo em possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
razão pela qual se mostra incabível o acolhimento da tese de erro de tipo
.

Ademais,
imperioso destacar
que o delito previsto no art
igo
12, da Lei nº 10.826/
20
03, é crime de perigo abstrato e de mera conduta, colocando em risco a incolumidade pública,
motivo pelo qual
, para a sua caracterização, basta a prática do núcleo do tipo penal “possuir ou manter”, sem a devida autorização legal.

Assim,
o simples fato de a arma advir de uma herança não torna
a sua posse
regular, sendo necessário o seu devido registro perante a Autoridade competente, bem como a comprovação da existência de autorização válida para posse, porte ou transporte do equipamento, para que se elidisse a subsunção da conduta ao tipo penal imputado.

Sobre o tema,
colaciono os seguintes arestos
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. Posse de arma de fogo de uso restrito e munições. Art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Sentença condenatória. Recursos dos réus. Primeiro apelante. Preliminar de ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Feito acompanhado de lastro probatório suficiente, o qual aponta indícios de autoria e de materialidade a embasar a denúncia. Mérito.
Pleito absolutório. Tese dando conta de que o material bélico seria herança do pai do apelante. Alegação de ausência de dolo da conduta e pedido de reconhecimento de erro de tipo. Ainda que o armamento tenha sido recebido a título de herança, cabia ao recorrente realizar a devida regularização, e não mantê-lo sem autorização e em desacordo com determinação legal. Situação que atesta o dolo da conduta e afasta a possibilidade de reconhecimento de erro de tipo. Ademais, crime de mera conduta. Risco presumido. Comprovada a posse de armamento em desacordo com a Lei. Condenação mantida
. Segundo apelante. Pretensa nulidade do feito em razão da ausência de fundada suspeita para a busca realizada em sua residência. Tese não examinada na origem. Análise que redundaria em indevida supressão de instância e inovação recursal. Não conhecimento. Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido. Recurso do segundo apelante não conhecido. (TJSC; ACR 0000302-03.2018.8.24.0051; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Roesler; Julg. 02/07/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA E DE MUNIÇÕES. RELÍQUIA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO.
A alegação de que a arma apreendida era considerada relíquia de família não tem o condão de afastar o dolo, tendo em vista que a mera posse do armamento já coloca em risco à paz social, bem jurídico tutelado no tipo em comento. Mormente quando atestada a aptidão da arma à realização de disparos com eficiência. 2- posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada e de munições. Herança. Ausência de dolo. Erro de tipo. A forma como a arma de fogo e as munições chegaram até as mãos do recorrente, seja por herança, ou não, em nada altera a imputação penal que sobre ele recai, uma vez que sua obrigação legal era de entregar tais objetos às autoridades policiais competentes e não mantê-las consigo, pois, assim o fazendo, por si só, comete o crime dado que agiu ao arrepio da Lei vigente
. 3- erro de proibição. Não configurado. O erro sobre a ilicitude do fato, chamado erro de proibição, contido no art. 21 do Código Penal brasileiro, dispõe que o desconhecimento formal da Lei é inescusável, mas o engano sobre a antijuridicidade do comportamento acarreta a isenção de pena, se inevitável, ou a sua diminuição, se evitável, circunstância que não está na conduta do processado, que possuía, em sua residência, arma de fogo de uso permitido com numeração raspada e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal, com plena ciência da censurabilidade do comportamento. Apelo conhecido e desprovido. (TJGO; ACr 0361052-04.2013.8.09.0175; Goiânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; DJGO 08/04/2016; Pág. 333).

P
ENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/2019). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação Criminal manejada pelo Réu com o objetivo de ver reformada a sentença que, após absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 29, caput, e §§ 3º e 4º, V, da Lei nº 9.605/1998 (abate ilegal de avoantes), o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação anterior à Lei nº 13.964/2019) à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, a ser iniciado em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sem indicação do valor. 2. Narra a denúncia que o ora Apelante, no dia 24/05/2018, no Município de Araripina/PE, abateu 19 aves silvestres (avoantes, Zenaida Auriculata Noronha), sem autorização da autoridade competente, tendo sido cometido o crime em área de conservação (APA do Araripe), ocasião em foi flagrado portando uma arma de fogo sem numeração, calibre 36, com 4 cartuchos municiados e dois deflagrados, causando um prejuízo mensurado pelos agentes do ICMBio foram da ordem de R$ 19.000,00. 3. Em suas razões, o Réu sustenta: A) a atipicidade da conduta em face do estado de necessidade e da ausência de ilicitude, porque a arma de fogo, herança de seu bisavô, era usada apenas para sua subsistência e destinada a caçar as aves que serviriam para seu próprio alimento, sem fins lucrativos e sem nenhuma vantagem econômica; b) erro de proibição, porque desconhecia a necessidade de registro de uma arma tão antiga; c) a desclassificação do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 para o delito previsto do artigo 14 do mesmo Diploma Legal; e d) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pela prática da conduta de portar uma espingarda, seja de uso proibido, permitido ou restrito, com numeração suprimida, conduta que se subsume perfeitamente ao disposto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação anterior à Lei nº 13.964/2019). 5. Inexistência de estado de necessidade apenas pelo uso de arma de fogo para a caça de subsistência, tendo em vista que a espingarda, ainda mais com a numeração suprimida, não se revela imprescindível para a atividade, que pode ser exercida de diversas formas, como por exemplo mediante o uso de armadilhas ou mesmo de armas brancas.
6. Inocorrência de erro de proibição, no tocante ao desconhecimento da Lei sobre a necessidade de registro da arma de fogo. Ainda que crível o argumento de que a arma de fogo era antiga e fora recebida de herança de seu bisavô, é plenamente conhecida a necessidade de registro de armas de fogo, fato que amplamente divulgado por meios de comunicação, em especial os jornalísticos e programas policiais, de forma que o Réu possuía condições suficientes para saber (ou, ao menos, suspeitar) da ilicitude inerente à conduta perpetrada
. 7. Descabimento da desclassificação do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 para o delito descrito no artigo 14 do mesmo Diploma Legal. Não obstante esteja ausente nos autos um Laudo Pericial da arma de fogo, de forma que não é possível determinar se a espingarda apreendida era, em verdade, de uso permitido, restrito ou proibido, o porte de arma com numeração raspada, qualquer que seja a arma de fogo, se amolda ao tipo penal descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03 (redação anterior à Lei nº 13.964/2019), pois, não obstante o caput do referido dispositivo faça referência a armas de fogo e munições de uso restrito ou proibido (considerando a redação anterior), o seu parágrafo único constitui um tipo penal autônomo, que tutela, especificamente, o controle de armas, pela numeração, a ser realizada pelo Estado. 8. Dosimetria da pena. A reprimenda foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão. Embora a sentença tenha reconhecida a confissão espontânea, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, tal como requerido pelo ora Apelante, em face do enunciado da Súmula nº 231, do egrégio STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 9. Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, a pena do Apelante torna-se definitiva em 33 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto. 10. Permanece a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e no pagamento de uma prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, para entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais. Apelação improvida. (TRF 5ª R.; ACR 08075241120184058309; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho; Julg. 27/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ILICITUDE DAS PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS - CRIME PERMANENTE - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - VALOR AFETIVO DOS OBJETOS - IRRELEVÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] - É irrelevante o fato das armas encontradas na casa do réu serem consideradas como herança de família, objeto de recordação e afetividade, pois a simples conduta de possuir armamento já coloca em risco a paz social, bem jurídico tutelado pela norma prevista no artigo 12 da Lei 10.826/03. - Conforme entendimento adotado por esta egrégia Câmara Criminal, delegase ao Juízo da Execução a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita com a consequente suspensão da exigência de pagamento das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0134.18.008394-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023).

Na se
quência, observo que a defesa do apelante
postula a
redução d
a pena substitutiva par
a
apenas uma pena restritiva de direito
.

De acordo com § 2º, do artigo 44, do Código Penal, “
n
a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
[...]
”.

Assim, tendo em vista que o apelante restou condenado
à pena de
0
1
(
um
) ano
de
detenção
,
resta claro que o magistrado sentenciante laborou com equívoco ao substituir a pena privativa de liberdade imposta ao réu por
02 (
duas
)
restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Desse modo, tenho por necessário acolher o pedido defensivo de redução da pena substitutiva
.

Por fim,
q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas d
os
apenad
os
após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO MESMO
,
apenas
para re
duzir a pena substitutiva para 01 (uma) pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução Penal
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)